Tribunal: CARF
Processo: 11020.720007/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2004
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
É facultada à autoridade julgadora a determinação para realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias para a apreciação de provas. O simples fato do julgador indeferi-las por considerá-las prescindíveis, não acarreta em cerceamento de defesa.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). NÃO EXIGÊNCIA. ORIENTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL. PARECER PGFN/CRJ No 1329/2016.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de preservação permanente, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. Tal entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de preservação permanente é necessária a comprovação dessa área por meio de laudo técnico idôneo ou do Ato do Poder Público que assim a declarou.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. NÃO OBSERVÂNCIA DA APTIDÃO AGRÍCOLA.
O lançamento de ofício deve considerar, por expressa previsão legal, as informações constantes do Sistema de Preços de Terra, SIPT, referentes a Federadas ou dos Municípios, que considerem a localização do imóvel, a capacidade potencial da terra e a dimensão do imóvel.
Na ausência de tais informações, a utilização do VTN médio apurado a partir do universo de DITR apresentadas para determinado município e exercício, por não observar o critério da capacidade potencial da terra, não pode prevalecer.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
Nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 122, a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.720007/2008-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.290 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
MARIA GUILHERMINA PROVENZANO DA LUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTO
DE DILIGÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
É facultada à autoridade julgadora a determinação para realização de
diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias para a apreciação de
provas. O simples fato do julgador indeferi-las por considerá-las prescindíveis,
não acarreta em cerceamento de defesa.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
(ADA).
NÃO
EXIGÊNCIA.
ORIENTAÇÃO
DA
PROCURADORIA-GERAL
DA
FAZENDA
NACIONAL.
PARECER
PGFN/CRJ No 1329/2016.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de preservação
permanente, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. Tal
entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer
PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a jurisprudência consolidada no
Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de preservação
permanente é necessária a comprovação dessa área por meio de laudo técnico
idôneo ou do Ato do Poder Público que assim a declarou.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. NÃO OBSERVÂNCIA DA
APTIDÃO AGRÍCOLA.
O lançamento de ofício deve considerar, por expressa previsão legal, as
informações constantes do Sistema de Preços de Terra, SIPT, referentes a
Federadas ou dos Municípios, que considerem a localização do imóvel, a
capacidade potencial da terra e a dimensão do imóvel.
Na ausência de tais informações, a utilização do VTN médio apurado a partir
do universo de DITR apresentadas para determinado município e exercício, por
não observar o critério da capacidade potencial da terra, não pode prevalecer.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.720007/2008-95
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.290 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720007/2008-95

ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO
IMÓVEL APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
Nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 122, a averbação da Área de
Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador
supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e dar-lhe provimento parcial da seguinte forma: (i) por maioria de votos,
restabelecer o Valor Terra Nua (VTN) declarado pela contribuinte, sendo vencido o conselheiro
Luís Henrique Dias Lima, que negou provimento ao recurso quanto ao VTN, e, (ii) por
determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020,
em face do empate no julgamento, restabelecer a dedução de 178,0 ha da Área de Preservação
Permanente (APP) glosada, sendo vencidos os conselheiros Luís Henrique Dias Lima, Francisco
Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Denny Medeiros da Silveira, que negaram
provimento ao recurso quanto à APP.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão de primeira instância que julgou
improcedente a impugnação apresentada pela Autuada.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento com vistas a
exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações
cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação da área de preservação permanente, (ii) não
comprovação da área de reserva legal e (iii) não comprovação, por meio de laudo de avaliação
do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua impugnação, a
qual foi julgada improcedente pela DRJ, conforme ementa abaixo reproduzida:
ÁREA DE RESERVA LEGAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
ADA.
Por exigência de Lei, para ser considerada isenta, a área de reserva legal deve estar
averbada na Matrícula do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis e ser
reconhecida mediante Ato Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser
protocolado dentro do prazo estipulado.
O ADA é igualmente exigido para a comprovação das áreas de preservação permanente.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.290 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720007/2008-95

VALOR DA TERRA NUA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização, em procedimento de oficio nos termos
do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração, quando o contribuinte não
apresentar elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese: (i) nulidade da
decisão de primeira instância por cerceamento do direito de defesa, (ii) prescindibilidade de
apresentação do ADA para dedução da APP e ARL, (iii) comprovação da APP e da ARL por
meio de laudo técnico, (iv) averbação da ARL na matrícula do imóvel e (v) regularidade do VTN
informado na DITR.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento com vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação da área
de preservação permanente, (ii) não comprovação da área de reserva legal e (iii) não
comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653
da ABNT, do valor da terra nua declarado.
A Contribuinte, conforme igualmente exposto linhas acima, defende, em síntese,
(i) a nulidade da decisão de primeira instância por cerceamento do direito de defesa, (ii) a
prescindibilidade de apresentação do ADA para dedução da APP e ARL, (iii) a comprovação da
APP e da ARL por meio de laudo técnico, (iv) a averbação da ARL na matrícula do imóvel e (v)
a regularidade do VTN informado na DITR
Passemos, então, à análise das razões de defesa sustentadas pela Contribuinte.
Das Considerações Iniciais
Antes de adentrarmos na análise das razões recursais propriamente ditas, impõe-se
fazer, neste momento, algumas considerações iniciais acerca da base legal do ITR.
Para tanto, valho-me dos escólios do Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, in
verbis:
Contextualização do Imóvel Rural no Ordenamento Constitucional Brasileiro
A Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, buscou assegurar o necessário
equilíbrio entre a garantia individual da propriedade privada e sua função social como princípio
da ordem econômica. Assim entendido, a primeira se apresenta atrelada à segunda tanto no
capítulo dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos - art. 5o, XXII e XXIII - como naquele
dos Princípios Gerais da Atividade Econômica - art. 170, II e III - nestes termos:
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.290 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720007/2008-95

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, [...], à
propriedade, nos termos seguintes:
[...]
XXII - é garantido o direito de propriedade;
XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;
Art. 170. A ordem econômica, [...], conforme os ditames da justiça social, observados
os seguintes princípios:
[...]
II - propriedade privada;
III - função social da propriedade.
Refinando o raciocínio, vê-se que a Carta Magna, pontual e especificamente, traz
estímulos especificamente voltados ao cumprimento da função social do imóvel rural, seja
estabelecendo os critérios de seu respectivo atingimento - art. 186, I e II - seja restringindo em si
o próprio direito fundamental de propriedade - arts. 184, caput, e 185, II e § único - in verbis:
Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma
agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social [...];
Art. 185. São insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária:
[...]
II - a propriedade produtiva.
Parágrafo único. A lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e fixará
normas para o cumprimento dos requisitos relativos a sua função social;
Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende,
simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos
seguintes requisitos:
I - aproveitamento racional e adequado;
II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio
ambiente;
Nessa perspectiva, sopesando os comandos constitucionais vistos nos arts. 186 e
184 acima, infere-se que, numa suposta relação hipotética, o primeiro pode se apresentar como
antecedente e o segundo como consequente, ou seja, em situação extremada, o descaso com a
função social do imóvel rural poderá implicar sua desapropriação por interesse social. Assim
entendido, é imprescindível a conciliação entre os interesses individuais decorrentes do direito de
propriedade e os coletivos advindos com a justa solidariedade social, razão por que, quanto a
isso, o comando constitucional sinaliza as potenciais hipóteses:
1. os legisladores deverão estimular referido equilíbrio, mediante normas
incentivadoras de condutas salutares tanto do ponto de vista individual quanto coletivo;
2. os governos deverão promover políticas públicas direcionadas a tais
finalidades;
3. os operadores do direito deverão orientar suas decisões com vistas ao
atendimento dos preceitos ora discorridos;
4. à sociedade organizada, sem desrespeitar a propriedade privada, deverá exigir o
cumprimento da função social da terra;
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.290 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720007/2008-95

5. o proprietário individual do imóvel rural deverá conduzir seus propósitos
pessoais com apreço aos interesses da coletividade.
Descendo a pirâmide, passaremos a analisar o delineamento do aludido tributo -
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR).
ITR - Aspectos constitucionais
Trata-se de imposto de competência da União - CF, de 1988, art. 153, VI - de
função eminentemente extrafiscal, cujos contornos são desenhados para estimular o
cumprimento da função social do imóvel rural considerado, possibilitando benefícios à
sociedade, sem prejuízo do exercício do direito de propriedade pelo seu titular. Confirma-se:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
[...]
VI - propriedade territorial rural;
[...]
§ 4o O imposto previsto no inciso VI do caput: (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 42, de 19.12.2003)
I - será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção
de propriedades improdutivas;
II - não incidirá sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando as explore o
proprietário que não possua outro imóvel;
A citada progressividade fiscal se traduz em instrumento de intervenção na
propriedade privada com vistas a inibir a manutenção de imóvel rural improdutivo, em
atendimento à função social que a Constituição determinou fosse observada, conforme já se
transcreveu no tópico anterior (arts. 5o, XXIII, e 170, II). Ainda no mesmo sentido, na forma
também já vista precedentemente, o mandamento Constitucional, por um lado, declarou a
propriedade produtiva insuscetível de desapropriação para reforma agrária (art. 185, II); por
outro, delineou a função social que o imóvel há de cumprir, estabelecendo os critérios do
aproveitamento racional da terra, como também a utilização adequada dos recursos disponíveis e
a preservação do meio ambiente (art. 186, I e II).
Na mesma esteira do cumprimento da função social do imóvel rural, diretamente,
a Matriz Constitucional traz a imunidade do ITR atinente à pequena gleba rural quando
atendidas as circunstâncias ali delineadas (art. 153, § 4o, II). Não de modo diferente, embora
indiretamente, pode-se compreender que o cumprimento da função social do imóvel rural
também foi privilegiado, na medida em que a Carta sinaliza imunidade dos imóveis pertencentes
à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, autarquias e fundações públicas, instituições de
educação e assistência social nos termos por ela estabelecidos (art. 150, VI, alíneas "a" e "c", §§
2o a 4o).
Por fim, a Carta Constitucional define que as normas gerais em matéria tributária
serão estabelecidas por meio de lei complementar, nos seguintes termos:
Art. 146. Cabe à lei complementar:
[...]
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos
discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e
contribuintes; (grifo nosso)
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.290 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720007/2008-95

ITR - Aspectos legais
Hipóteses de incidência, base de cálculo e contribuinte
No atendimento do comando constitucional acima transcrito (art. 146, III, alínea
"a"), dispondo sobre o aspecto material da incidência de referido Tributo, o Código Tributário
Nacional (CTN) - recepcionado com força de lei complementar pela CF, de 1988 - em seus arts.
29 a 31, definiu que o ITR tem por fato gerador a propriedade, o domínio útil, ou a posse de
imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município; por base de cálculo o seu
valor fundiário e como contribuinte o proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a
qualquer título, nestes termos:
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do Município.
Art. 30. A base do cálculo do imposto é o valor fundiário;
Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
Norma legal vigente
Nessa esteira, em consonância com as disposições contidas nas normas gerais
transcritas acima, a Lei Federal no 9.393, de 1996, delimita os contornos do fato gerador (art. 1o),
do contribuinte (art. 4o) e da base de cálculo (arts. 8o) do reportado Imposto, nestes termos:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
[...]
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil
ou o seu possuidor a qualquer título.
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel, observadas
data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN correspondente ao
imóvel.
§ 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do ano a
que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da terra nua a preço de
mercado.
Base de cálculo - VTN tributável
Até então, relativamente à presente abordagem, adequado consignar que referida
Lei referenciou a base de cálculo do ITR a partir do preço de mercado da terra nua tributável
na data de ocorrência do respectivo fato gerador (VTNt), o que se dará em 1o de janeiro de cada
ano. Nessa perspectiva, orientando o estudo ao propósito que se pretende atingir, que é o
enfrentamento da lide em debate, é apropriado se discorrer acerca da apuração da dita base
tributável, conforme dispõe reportado mandamento legal, com a redação vigente à época do fato
gerador, nestes termos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.290 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720007/2008-95

b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente (APP) e de reserva legal (ARL)...[...]
b) de interesse ecológico (AIE) para. [...]
c) comprovadamente imprestáveis (ACI) para [...]
d) sob regime de servidão florestal (ARSF);
e) cobertas por florestas nativas (ACFN), primárias [...]
f) alagadas (AA) para fins de constituição de reservatório [...]
(grifo nosso)
Importante salientar que a legislação tributária acompanha o entendimento dado à
terra nua pelo Código Civil (Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, art. 79), definindo-a como
sendo o imóvel rural por natureza ou acessão natural, compreendendo o solo com a sua
superfície e respectiva mata nativa, floresta nativa ou pastagem natural. Isto está posto na IN
RFB no 256, de 11 de dezembro de 2002, art. 32, caput. Confira-se:
Art. 32. Valor da Terra Nua (VTN) é o valor de mercado do solo com sua superfície,
bem assim das florestas naturais, das matas nativas e das pastagens naturais que
integram o imóvel rural.
Nesse cenário, o já transcrito § 1o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, por meio do
seu inciso III, assevera que o valor da terra nua tributável (VTNt) - efetiva base de cálculo do
tributo em destaque - equivale ao valor da terra nua (VTN) correspondente à área tributável.
Portanto, representado pelo produto da multiplicação do VTN pelo quociente da divisão entre a
área tributável e a extensão total do respectivo imóvel rural. Confira-se:
Art. 10. [...]
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
[...]
III - VTNt, o valor da terra nua tributável, obtido pela multiplicação do VTN pelo
quociente entre a área tributável e a área total; (grifo nosso)
Isenções - exclusões da base de cálculo
A propósito, por ser proveitoso para a construção dos fundamentos a se hipotecar
nesta análise, conveniente registrar que, como visto, exceto quanto às imunidades voltadas ao
cumprimento da função social referenciada anteriormente (CF, de 1988, arts. 153, § 4o, II, e 150,
VI, alíneas "a" e "c", §§ 2o a 4o), o ITR incide sobre a totalidade remanescente dos imóveis
rurais, nos termos apontados pelo CTN. Logo, as exclusões - redução da base de cálculo -
estabelecidas na legislação supratranscrita (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o, incisos I e II)
traduzem notórias isenções tributárias, como tais, carregadas de especificidades próprias,
conforme se verá adiante.
No contexto, releva retomar que tais isenções retratam a dimensão extrafiscal do
mencionado Imposto, pois pretendem estimular o cumprimento da função social do imóvel rural
por meio da utilização adequada dos recursos disponíveis e da preservação do meio ambiente.
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.290 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720007/2008-95

Assim entendido, quando da apuração da reportada base de cálculo, a Lei exclui,
por um lado, os custos diretos a que se referem as aplicações dispostas nas alíneas "a" a "d" do
seu art. 10, § 1o, inciso I (valor das benfeitorias, culturas, pastagens e reflorestamento); por outro,
no cálculo da área tributável, elide a tributação atinente às áreas utilizadas na forma vista nas
alíneas "a" a "f" constantes no inciso II do mesmo parágrafo e artigo (APP, ARL, AIE, ACI,
ARSF, ACFN e AA).
Nesse pressuposto, anunciada isenção tributária está condicionada ao
cumprimento de requisito obrigatório, previsto na Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, com a
redação dada pela Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, que lhe alterou o mandamento do §
1o do art. 17-O, qual seja: a existência de ADA ou do protocolo de seu requerimento perante o
IBAMA ou órgão ambiental com ele conveniado. Enfim, trata-se de exigência genérica
indispensável para a supressão de qualquer área da incidência do referido tributo. Confira-se:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
[...]
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
A dispensa da prévia comprovação de área isenta
Oportuno registrar que o § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, vigente entre
25/08/2001 e 25/05/2012, não trouxe inovação no ordenamento jurídico tributário, pois apenas
reforçou que o lançamento do citado Imposto se dará por homologação, conforme dispositivo
constante no caput, c/c o art. 150 da Lei no 5.172, de 1966. Logo, trata-se da dispensa prévia de
apresentação de documentos no momento da entrega da DITR, o que é próprio da referida
modalidade de lançamento, o que é respeitado pela Receita Federal do Brasil. Confira-se:
Art. 10.[...]
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
Assim sendo, quando questionado pelo Fisco, o contribuinte mantém a obrigação
de comprovar o cumprimento tempestivo das condições impostas pela legislação para o gozo da
isenção pretendida, mesmo se tratando de APP e ARL (alínea "a") ou de . área sob regime de
servidão florestal (alínea "d").
Ademais, tampouco há de se cogitar no afastamento da atribuição dada à
fiscalização para verificar se os dados declarados correspondem à situação existente no
correspondente imóvel na data do fato gerador do ITR, procedendo ao lançamento de ofício
quando o sujeito passivo não lograr comprovar a regularidade dos dados informados na
respectiva declaração.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.290 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720007/2008-95

A propósito, em se tratando de tema complexo, entendo pertinente refinar a
análise considerando dois pressupostos que refletem os comandos normativos da matéria em
debate, quais sejam: (i) o da reserva legal visto no art. 97 do CTN e (ii) o da interpretação literal
presente no art. 111 do mesmo Código. O primeiro, referindo-se à estrita legalidade própria dos
elementos basilares da relação jurídico tributária (fato gerador da obrigação principal, base de
cálculo, alíquota, etc.); o segundo, impondo limites atinentes à interpretação a ser dada aos
dispositivos tributários que tratem da concessão de isenção ou dispensa do cumprimento de
obrigação tributária acessória.
Princípio da estrita legalidade tributária
A reserva legal tributária prevista no art. 150, inciso I, da CF, de 1988, impõe que
a própria lei desenhe a regra-matriz de incidência tributária a ser adotada pelos sujeitos da
relação jurídico-tributária. Nesse bojo, o art. 97 do CTN é preciso ao esclarecer e delimitar tais
preceitos, mediante o estabelecimento de normas gerais tributárias. Confirma-se:
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
I - a instituição de tributos, ou a sua extinção;
II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26,
39, 57 e 65;
III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o disposto
no inciso I do § 3o do artigo 52, e do seu sujeito passivo;
IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos
artigos 21, 26, 39, 57 e 65;
V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus
dispositivos, ou para outras infrações nela definidas;
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de
dispensa ou redução de penalidades.
§ 1o Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo, que
importe em torná-lo mais oneroso.
§ 2o Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso II deste
artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo.
De pronto, examinando mais detalhadamente os arts. 96, 97 e 98 do CTN - este
último tratando dos tratados e convenções internacionais e os dois primeiros da legislação
tributária e da reserva legal respectivamente - nota-se que não há matéria relativa a prazos sujeita
à reserva legal (arts. 97 e 98). Consequentemente, infere-se que o ali não contido, refere-se a
obrigações acessórias, como tais, podendo ser disciplinadas por meio da legislação tributária
compreendida nos termos do art. 96 do citado Código.
Interpretação literal da legislação que concede isenção
Considerando que a tributação é a regra no exercício da competência tributária, as
hipóteses de outorga de isenção e de dispensa do cumprimento de obrigação acessória devem ser
interpretadas literalmente, por traduzirem exceções no ordenamento jurídico. Nessa ótica,
conforme o art. 111 do CTN, o entendimento acerca da imprescindibilidade da apresentação
tempestiva do ADA para o gozo da isenção pretendida pelo contribuinte deve ser restritivo,
ficando afastada qualquer hipótese de dispensa ou substituição por outros documentos.
Lei no 5.172, de 1966:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.290 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720007/2008-95

Por oportuno, o art. 175, parágrafo único, do CTN ratifica mencionada
perspectiva restritiva, pois mantém a exigência de referida interpretação literal para a dispensa
do cumprimento de obrigação acessória, ainda que haja outorga de isenção do suposto crédito
tributário a ela vinculada. Confira-se:
Art. 175. Excluem o crédito tributário:
I - a isenção;
[...]
Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das
obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja excluído, ou
dela consequente.
Sumarizando, depreende-se que os benefícios fiscais patrocinados pela
supracitada Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o, incisos I e II, refletem redução do imposto
devido, em face dos encolhimentos tanto da base de cálculo como da alíquota aplicável,
decorrentes da isenção e da progressividade resultantes respectivamente.
Da Preliminar de Nulidade da Decisão de Primeira Instância
A Contribuinte inaugura suas razões recursais afirmando que houve cerceamento
do seu direito de defesa em face do indeferimento, pelo órgão julgador de primeira instância, do
pedido de realização de diligência / perícia.
Razão não assiste à Recorrente.
Sobre o tema, o artigo 18 do Decreto 70.235/72, estabelece que:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine.
(grifei)
No presente caso, o julgador a quo entendeu que o motivo apresentado pela
impugnante para justificar a realização da perícia foi corroborar as informações veiculadas na
peça impugnatória. A realização de perícia nesse caso serviria apenas para levantar provas a
favor da contribuinte, que poderiam ser por ela produzidas por outros meios, razão pela qual
seu pedido de diligência deve ser rejeitado.
Seguindo este raciocínio, observe-se a redação do artigo 29 do mesma diploma
legal:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
(grifei)
Como se pode ver, a determinação de diligências é uma faculdade dada à
autoridade julgadora que a utiliza de acordo com a sua livre convicção durante a análise do
processo.
Isto posto, não há que se falar em cerceamento de defesa em decorrência do
indeferimento do pedido de diligência, rejeitando-se, assim, a preliminar suscitada pela
Recorrente.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.290 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720007/2008-95

Da Área de Preservação Permanente
No que tange à Área de Preservação Permanente (APP), tem-se que a
Contribuinte declarou na sua DITR/2004, 450,0 ha de APP.
Informa a Fiscalização que as áreas declaradas como de Preservação
Permanente e Reserva Legal, foram glosadas por falta de apresentação da documentação
comprobatória exigida pela legislação do ITR. Para beneficiar-se da isenção fiscal e da redução
do imposto, o contribuinte deve comprovar, quando intimado, as informações declaradas na
DITR. A obrigatoriedade de apresentação do ADA (Ato Declaratório Ambiental) está disposta
no art. 17-O, § 1°, da Lei n° 6.938, de 1981, com a redação dada pelo art. 1° da Lei n° 10.165,
de 2000; RITR 2002, art. 10 e IN/SRF 256, de 2002, art. 9°.
A Contribuinte, por sua vez, defende que a isenção do ITR sobre as áreas de
preservação permanente e de reserva legal não exige prévia apresentação de ADA (...),
bastando para tanto a mera declaração do contribuinte neste sentido (...) ressalvada a
possibilidade de a Administração demonstrar a falta de veracidade da declaração do
contribuinte.
Defende, ainda, a Contribuinte, que o Laudo Ambiental confirma existirem 500,0
ha de cobertura vegetal que devem ser absolutamente preservados.
Pois bem!
Sobre o tema, esclarecedoras são conclusões alcançadas pelo Conselheiro João
Maurício Vital no Acórdão no 2301-005.968, de 08 de abril de 2019, in verbis:
Com respeito à exigência de Ato Declaratório Ambiental (ADA), como requisito para
gozo da isenção do ITR nas Áreas de Preservação Permanente e de Interesse Ecológico,
primeiramente cumpre registrar que sua apresentação passou a ser obrigatória com a Lei
no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, que alterou a redação do § 1o do art. 17-O da Lei
no 6.938, de 31 de agosto de 1981:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11
do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de
Vistoria.
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.
(...)
Entretanto, o Poder Judiciário tem inúmeros precedentes, aplicáveis a fatos geradores
anteriores à Lei no 12.651, de 2012, a qual aprovou o Novo Código Florestal, no sentido
da dispensa da apresentação do ADA para reconhecimento da isenção das áreas de
preservação permanente e de reserva legal, com vistas a afastá-las da tributação do ITR.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emitiu, sobre tal assunto, o Parecer
PGFN/CRJ no 1329/2016, por meio do qual adequou sua atuação ao entendimento
pacífico do STJ, resultando em nova redação para o item 1.25 da Lista de Dispensa de
Contestar e Recorrer da PGFN (lista essa relativa a temas em relação aos quais se aplica
o disposto no art. 19 da Lei no 10.522/02 e nos arts. 2o, V, VII, §§ 3o a 8o, 5o e 7o da
Portaria PGFN No 502/2016).
O Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016 não tem efeito vinculante para esta instância
administrativa. Mas, entendo ser pertinente alinhar o entendimento deste Colegiado à
atuação da PGFN, uma vez que a disputa poderia ser levada à esfera judicial, resultando
num dispêndio desnecessário de recursos públicos. Assim, me filio à tese adotada no
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.290 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720007/2008-95

Parecer citado para que seja dispensada a apresentação do ADA para reconhecimento da
isenção no caso da área de preservação permanente.
Quanto à existência da Área de Preservação Permanente (APP), em que pese o
afastamento da exigência de ADA, esta precisa ser demonstrada por meio de laudo
técnico ou do Ato do Poder Público que assim a declarou, conforme solicitado no
Termo de Intimação Fiscal.
No caso em análise, com vistas a comprovar a APP declarada em sua DITR/2004,
a Contribuinte juntou aos autos o Laudo Ambiental e Avaliação do Imóvel, por meio do qual, o
engenheiro agrônomo devidamente identificado através da Anotação de Responsabilidade
Técnica, concluiu pela existência de uma Área de Preservação Permanente de 178,0 ha,
conforme evidencia a imagem da Tabela abaixo, extraída do referido laudo:

Neste contexto, à luz de toda fundamentação supra, notoriamente daquela
manifestada pelo Conselheiro João Maurício Vital no Acórdão no 2301-005.968, ora adotada
como razão de decidir no presente voto, impõe-se o reconhecimento da Área de Preservação
Permanente na ordem de 178,0 ha.
Da Área de Reserva Legal
Inicialmente, todo imóvel rural deve manter uma área com cobertura de vegetação
nativa, a título de Reserva Legal, conforme Lei no 4.771, de 1965, art. 1o, § 2o, inciso III, nestes
termos:
Art. 1o (...)
§ 2o (...)
III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural,
excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos
naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da
biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas; (Incluído pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001)
Vale consignar que a isenção da área de reserva legal da base de cálculo do ITR
carece da certidão de registro ou cópia da matrícula do imóvel comprovando formalmente a sua
averbação como de interesse ambiental antes da ocorrência do fato gerador.
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.290 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720007/2008-95

Por oportuno, supracitada isenção está posta na Lei no 9.393, de 1996, art. 10, §
1o, alínea "a", a qual se reporta expressamente às disposições da Lei no 4.771, de 1965, que traz a
condição imposta para o gozo de citada isenção em seu art. 16, § 8o, verbis:
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
(...)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação,
nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da
área, com as exceções previstas neste Código.
Mais precisamente, o § 1o do art. 12 do Decreto no 4.382, de 2002, é cristalino ao
ratificar a condição, bem como asseverar que citada averbação deverá ocorrer antes da
ocorrência do fato gerador do imposto. Confirma-se:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a supressão
da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de manejo florestal
sustentável (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida Provisória
no 2.166-67, de 2001).
§ 1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo devem
estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
Em essência, a condição caracterizada pelo registro em destaque visa tão somente
potencializar o cumprimento da função social do imóvel rural pretendido pela Constituição
Federal. De tal compreensão, é permitido o gozo da isenção pretendida pela Recorrente, DESDE
que seja cumprida a condição retrocitada: averbação no registro de imóvel (reserva legal).
Com efeito, conforme art. 114 do CTN, o lançamento se reportará à data de
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, a qual, como cediço, ocorre no dia 01 de
janeiro do correspondente exercício (Lei no 9.393, de 1996, art. 1o). Portanto, mencionada
averbação deverá ocorrer tempestivamente o gozo do mencionado benefício.
A propósito, este Conselho já firmou entendimento de que fica dispensada a
apresentação do ADA quando a ARL já estiver constituída (averbação realizada) na data de
ocorrência do respectivo fato geradora. Confirma-se:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Ocorre que, no caso em análise, a averbação de 330,0 de Área de Reserva Legal
ocorreu no dia 12/01/2014, ou seja, posteriormente à ocorrência do fato gerador do período em
análise.
Registre-se, pela sua importância, que, em relação à ARL em análise, o valor
declarado pela Contribuinte em sua DITR/2004 (56,0 ha), diverge do valor informado no Laudo
Ambiental apresentado (221,0 ha) que, por sua vez, não corresponde àquele averbado na
matrícula do imóvel depois da ocorrência do fato gerador (330,0 ha).
Neste espeque, nega-se o provimento do recurso voluntário neste particular.
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-009.290 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720007/2008-95

Da Área de Interesse Ecológico
Embora não tenha declarado, a Contribuinte defende, com base no laudo
ambiental apresentado, a existência de uma Área de Interesse Ecológico no imóvel objeto da
autuação.
O reconhecimento da citada isenção tributária está condicionada à apresentação
tempestiva de Ato específico federal ou estadual, declarando reportada área como de interesse
ambiental.
É o que se infere, pois, dos ditames vistos na Lei no 9.393, de 19 de dezembro de
1996, art. 10, § 1o, inciso II, alíneas "b" e "c", os quais condicionam o gozo do citado benefício
fiscal à comprovação do interesse ecológico da respectiva área, mediante o Ato específico
retrocitado. Confirma-se:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
[...]
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
[...]
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior; (grifo nosso)
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual;(grifo nosso)
Isto posto, ausente nos autos referida declaração de interesse ambiental mediante
Ato específico federal ou estadual, não há como prosperar a pretensão da Recorrente neste
particular.
Apresentação prévia de Documentos
Oportuno registrar que o § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, apenas reforça
que o lançamento do citado Imposto se dará por homologação, conforme dispositivo constante
no caput. Logo, trata-se da dispensa prévia de apresentação de documentos no momento da
apresentação da DITR, não eximindo o contribuinte da posterior obrigação de provar o
cumprimento tempestivo das condições impostas para o gozo das isenções declaradas. Confira-
se:
Art. 10.(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-009.290 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720007/2008-95

Do VTN
De inicio, vale registrar que o VTN submetido a julgamento foi arbitrado pela
autoridade fiscal com base no SIPT, apurado a partir do valor médio das DITR do respectivo
município, sem considerar a aptidão agrícola do imóvel.
A matriz legal que ampara reportado procedimento - arbitramento baseado nas
informações do SIPT - está contida no nos art. 14, § 1o da Lei no 9.396, de 19 de dezembro de
1996, combinado com o art. 12 da Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993. Confira-se:
Lei no 9.393, de 1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios
Lei no 8.629, de 1993 (antes da MP no 2.183-56, de 2001):
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente, com
base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros usualmente
empregados:
[...]
II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacitação potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
Lei no 8.629, de 1993 (alterada peal MP no 2.183-56, de 2001):
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
Por oportuno, releva registrar que este Conselho vem decidindo pela
impossibilidade de utilização do VTN médio, calculado a partirdas declarações de ITR para
imóveis localizados em determinado Município, como base para arbitramento de valor da terra
nua pela autoridade fiscal por falta de previsão legal. Ademais, referido procedimento não
poderia servir de parâmetro, pois não reflete a realidade e a peculiaridade atinentes à localização
e dimensão potencial do imóvel avaliado. Confira-se:
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-009.290 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720007/2008-95

ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não observância
ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do
valor do imóvel. Acórdão CSRF n.o 9202-007.251, de 27/09/2018.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. Incabível a
manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado adotando-se
o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola do imóvel.
Acórdão CSRF n.o 9202-007.331, de 25/10/2018.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR
MÉDIO
DAS
DITR.
AUSÊNCIA
DE
APTIDÃO
AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola
do imóvel. Acórdão CSRF n.o 9202-007.341, de 25/10/2018.
Assim sendo, já que o cálculos do VTN não considerou o grau de aptidão agrícola
do imóvel rural (pastagem/pecuária, cultura/lavoura – solos superiores planos, campos,
cultura/lavoura – solos regulares planos ou acidentados, terra de campo ou reflorestamento),
tem-se como incorreto o arbitramento, devendo, em razão disso, ser restabelecido o Valor da
Terra Nua declarado pelo contribuinte.
Neste sentido, inclusive, foi o julgamento do processo 11020.720661/200718, da
mesma Contribuinte, referente ao exercício de 2003, in verbis:
Ante à legislação supramencionada, depreende-se que, nos casos de subavaliação do
VTN, o lançamento de ofício deve considerar as informações constantes do Sistema de
Preços de Terra, SIPT, referentes a levantamentos realizados pelas Secretarias de
Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios, que considerem a localização
do imóvel, a capacidade potencial da terra e a dimensão do imóvel.
Convém destacar que o art. 8o , parágrafo 2o, da Lei n. 9.393/96, estabelece que o Valor
da Terra Nua – VTN deve refletir necessariamente o preço de mercado do imóvel,
apurado no 1o de janeiro do ano que se referir o DIAT.
Ocorre que, no presente caso, o VTN extraído do SIPT para o exercício em análise e o
município de localização do imóvel não decorre de levantamentos efetuados pelas
Secretarias de Agriculturas. Limita-se ao VTN médio apurado a partir do universo de
DITR apresentadas, haja vista a consulta a tela SIPT, fls. 07.
Assim, tal valor não permite a generalização no tocante ao critério da capacidade
potencial da terra, não sendo apto a justificar o arbitramento, portanto inadmissível o
VTN por aptidão agrícola.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário,
reconhecendo-se a dedução da Área de Preservação Permanente no valor de 178,0 ha, bem como
para restabelecer o VTN declarado pela Contribuinte, impondo-se o recálculo do imposto devido
em face de tais reconhecimentos.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital